Tribunal: STF
Processo: AI 609513
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Prevalece neste
   Tribunal o entendimento de que a interpretação da lei processual
   na aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos
   trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à
   Constituição só ocorreria de forma indireta.
2.      Reexame da
   matéria fático-probatória. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.